Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716700-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM AGRAVADO: LUIS SOARES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM em face do despacho proferido pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0707238-07.2021.8.07.0007, determinou que se aguarda-se o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória de n. 0723819-84.2022.8.07.0000. O despacho agravado foi redigido nos seguintes termos (ID 229542264 – autos originários): Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória de no 0723819-84.2022.8.07.0000, conforme determinado ao ID 150401915. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos pedidos pendentes. O despacho acima foi integrado pela decisão constante do ID 230845770 (origem), disposta nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos em face do despacho de ID 229542264, sob a alegação de contradição, razão pela qual a parte exequente requer a apreciação pontual de suas alegações. Sustenta o exequente que a suspensão do cumprimento de sentença cessou com a prolação do acórdão na ação rescisória, nos termos da decisão interlocutória anteriormente proferida, que determinou a suspensão do feito “até decisão de mérito na rescisória”. Requer, assim, o reconhecimento da retomada da marcha processual e o prosseguimento dos atos executórios. O executado apresentou manifestação regularmente ao ID 230654606. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que despachos não possuem conteúdo decisório, razão pela qual não são passíveis de recurso. Contudo, em respeito ao princípio da ampla defesa e ao zelo do profissional, passo à análise dos embargos de declaração. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios mencionados. A controvérsia, na realidade, decorre da pretensão do exequente de ver retomado o cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do Acórdão proferido na ação rescisória no 0723819-84.2022.8.07.0000. Embora o exequente alegue que a decisão de ID 150401915 tenha condicionado a suspensão do processo à "comunicação do segundo grau acerca da possibilidade de retomada da marcha processual", e não ao trânsito em julgado, a lógica do ordenamento jurídico impõe que a retomada da execução ocorra apenas quando estabilizado o Acórdão proferido naqueles autos. Isso porque a plena efetividade das decisões judiciais depende de sua estabilidade, sob pena de gerar contradições e insegurança jurídica, especialmente quando há possibilidade de modificação da decisão proferida em sede de rescisória. Dessa forma, eventual retomada prematura do cumprimento de sentença poderia implicar risco de decisões conflitantes. Assim, não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser sanado, devendo a decisão embargada ser mantida em sua integralidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume a decisão impugnada. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) na origem, trata-se de cumprimento de sentença em face do Agravado, o qual, de maneira reiterada, tem se valido de expedientes processuais com o nítido propósito de procrastinar a conclusão do feito; 2) após a propositura da Ação Rescisória pelo Agravado, na qual obteve liminar para suspender o presente cumprimento de sentença, o Juízo a quo, em consonância com a orientação da respectiva Câmara Cível, determinou a suspensão dos atos executivos, com a ressalva expressa de que tal medida subsistiria apenas até o julgamento de mérito daquela demanda; 3) contudo, superada a fase de cognição da ação rescisória, com publicação do acórdão que denegou o pedido do Agravado, o Juízo a quo, em manifestação contraditória, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da aludida ação; 4) o decisum violou os princípios da congruência processual e da segurança jurídica, bem como desrespeitou a natureza vinculada da tutela provisória; 5) a alegação de existência de ação penal pretensamente conexa aos fatos discutidos no presente cumprimento de sentença não encontra qualquer respaldo jurídico apto a justificar a suspensão do feito; Requer a antecipação dos efeitos da tutela, com a finalidade de que seja retomada a marcha processual do cumprimento de sentença. No mérito, pede a confirmação da tutela. Preparo efetuado (ID 71255335). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A pretensão recursal não se enquadra no rol do citado dispositivo, pois o despacho que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória de n. 0723819-84.2022.8.07.0000 não possui conteúdo decisório, tampouco versa sobre tutela provisória, embora tenha sido proferido na fase de cumprimento de sentença. O despacho agravado apenas orientou a atuação das partes, conforme anteriormente determinado na decisão constante de ID 150401915 (origem), redigida nos seguintes termos: Diante da decisão proferida na ação rescisória no 0723819-84.2022.8.07.0000, suspendo o curso do presente cumprimento de sentença até ulterior comunicação do segundo grau acerca da possibilidade de retomada da marcha processual. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos pedidos pendentes. Além de o recurso não se enquadrar no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, também não preenche os requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Não é o caso dos autos, visto que o despacho não possui conteúdo decisório passível de impugnação. Nesse sentido, confira-se julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se pela inadmissibilidade do agravo, em razão de não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, qual seja, hipótese de cabimento. Antevejo, também, a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, por manifesta inadequação formal, uma vez que meros despachos, sem conteúdo decisório, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001, do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025 17:04:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador